Tribunal: TJDFT
Processo: 0743296-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743296-59.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA PEREIRA CARDOSO AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALERIA PEREIRA CARDOSO contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação Monitória n. 0703516-23.2021.8.07.0020, ajuizada em seu desfavor por CARTÃO BRB S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 172143014), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de arquivamento definitivo dos autos, tendo em vista que, mesmo após o pagamento extrajudicial realizado diretamente à central de atendimento, remanesce pendência quanto às verbas de sucumbência e honorários advocatícios. No agravo de instrumento interposto, a agravante alega ter sido firmado acordo entre as partes, com a finalidade de dar quitação ao valor da condenação, e que o pagamento foi efetuado antes do trânsito em julgado da sentença (ID. De origem 158473121). Salienta que a formalização do acordo entre as partes impede a cobrança dos honorários de sucumbência arbitrados na sentença, visto que não há parte vencedora ou vencida a ensejar a imposição de ônus sucumbenciais. Aduz, ainda, que, caso o entendimento seja pela existência de honorários sucumbenciais, estes devem ser fixados sobre o valor do acordo homologado e rateados entre as partes, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil. Ao final, a recorrente postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar o imediato arquivamento dos autos, ou, subsidiariamente, que os honorários sejam fixados sobre o valor do acordo homologado e rateados entre as partes. Em provimento definitivo, postula a reforma integral do decisum, pelos mesmos termos trazidos para justificar o pedido de antecipação de tutela recursal. Comprovantes de pagamento do preparo recursal juntado sob os IDs 52216861 e 52216862. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se, após a homologação de o acordo firmado entre as partes apenas após a prolação da sentença, é possível a cobrança dos honorários de sucumbência. No caso em análise, fora proposta ação monitória contra a agravante a fim de cobrar dívida referente às faturas do cartão de crédito administrado pelo agravado, no valor inicial de R$40.061,84 (quarenta mil sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos). Proferida sentença nos autos de origem, o Juízo a quo julgou procedente o pedido inicial e fixou os honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ID 158473121). Após a prolação da sentença, as partes celebraram acordo para quitação do débito principal, conforme petição juntada pela agravante nos autos de origem sob os ID 165196275, 165196276 e 165196277. Intimado a se manifestar a respeito da referida transação extrajudicial, a parte agravada informou que fora realizado acordo entre as partes no montante de R$19.217,72(dezenove mil duzentos e dezessete reais e setenta e dois centavos), a fim de quitar o valor principal da dívida. Contudo, esclareceu que no acordo firmado não se incluiu a quitação dos valores referentes aos honorários sucumbenciais fixados em sentença, e pugnou pelo prosseguimento do feito (ID 166562367 – autos de origem). Importante ressaltar que os honorários de sucumbência são a remuneração dos serviços prestados pelos advogados. De acordo com o artigo 23 da Lei 8.906/94 – Estatuto da Ordem dos Advogados: (O)s honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Ademais, o artigo 24, §4o do mesmo diploma legal dispõe que: (O) acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença. (grifo nosso) Nesse sentido, seguem os termos do que dispõe o artigo 85, §14, do CPC: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (..) § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. A aplicação conjunta dos dispositivos legais reproduzidos conduz à conclusão de que é possível determinar o pagamento de honorários de sucumbência ao advogado que não participou de acordo extrajudicial firmado entre as partes, ainda que homologado antes do trânsito em julgado da sentença. Nota-se pela análise dos autos de origem, que o acordo firmado entre as partes fora realizado via central de atendimento do banco, sem a participação do advogado da parte agravada. Nesse contexto, não fora celebrado acordo escrito, tampouco emissão de termo de quitação ou de renúncia da verba de sucumbência. Sobreleva-se que fora realizada apenas a emissão do boleto para pagamento da dívida no valor acordado de R$19.217,72 (dezenove mil, duzentos e dezessete reais e setenta e dois centavos – IDs 165196277 e 165196276– autos de origem). Nesse sentido, a Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirma que não são afetados os honorários de sucumbência nos casos em que firmado acordo à revelia do patrono judicial: “Processual Civil. Civil. Advocacia. Agravo interno no agravo em recurso especial. Honorários advocatícios sucumbenciais. Cumprimento de sentença. Acordo entre as partes, assistidas pelos respectivos causídicos, pondo fim ao litígio em ação de execução de alimentos, incluindo os valores discutidos em ação monitória. Ausência de menção aos honorários de sucumbência. Homologação do acordo com extinção do processo. Participação do advogado credor da sucumbência omitida, sem expressar qualquer ressalva e requerendo a homologação do ajuste. Aquiescência do profissional caracterizada (Lei 8.906/94, Art. 24, § 4o). 1. Conforme o art. 24, § 4o, da Lei 8.906/94, não são afetados os honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, nos casos em que firmado acordo pelo cliente com a parte contrária, à revelia do patrono judicial. A previsão legal põe a salvo os direitos do advogado contra eventual deslealdade do cliente, ou seja, daquele contratante que tenha firmado acordo com o adversário, sem dar conhecimento ao patrono contratado, preterindo-o, após valer-se dos serviços desse profissional liberal. Para tanto, requer a “aquiescência do profissional” para com o acordo, pois, com isso, não haverá como ser o advogado prejudicado pelo cliente desleal, infiel, aproveitador. 2. Por outro lado, se o acordo a ser homologado judicialmente, omisso quanto aos honorários sucumbenciais, tem a participação do advogado credor dessa verba e este não faz qualquer ressalva acerca de seu direito, ao requerer, em nome da parte, a homologação do ajuste, tem-se caracterizada a aquiescência do profissional a que alude a regra do Estatuto da Advocacia. 3. Nessa linha de intelecção, homologado o acordo, a subsequente pretensão de execução dos honorários sucumbenciais não merece acolhida, pois, além de violar o referido artigo legal, também acarretaria claro desprestígio e desatenção ao princípio da boa-fé processual, o qual deve nortear o comportamento de todas as partes envolvidas em qualquer litígio e de seus respectivos patronos (CPC, art. 5o). (STJ – AgInt no AREsp: 1636268 RJ 2019/0368161-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4 TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2021)”.grifo nosso. “PROCESSUAL CIVIL. Agravo interno no agravo em recurso especial. Acordo formulado entre as partes. Transação sobre honorários advocatícios sem a aquiescência do advogado. Impossibilidade. Agravo não provido. 1(...). 2. A transação formulada pelas partes sem a aquiescência do advogado não pode prejudicar o seu direito aos honorários. 3. Agravo interno não provido. AgInt no AREsp 1359801/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, 3 TURMA, DJe 04/06/2020)”. “(...) A transação envolvendo, com exclusividade, as duas pessoas jurídicas litigantes, sem a anuência/interveniência dos advogados credores da verba de sucumbência, não produz efeitos em relação a estes. (...). Por fim, não excede dizer que não é dado a ninguém transacionar ou dispor de direito autônomo de terceiro, daí a ineficácia do aludido acordo em relação ao apelante. (...). Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial. (STJ – REsp: 1731766 MG 2018/0068941-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ 12/08/2021)”. Grifo nosso. Nesse sentido, trago a colação julgado deste egrégio Tribunal de Justiça, em caso semelhante: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO CONJUNTA E CONSENSUALMENTE MANEJADOS PELA APELANTE E PELAS APELADAS. INSURGÊNCIA MANIFESTADA CONTRA DECISÃO QUE DEIXOU DE HOMOLOGAR ACORDO EXTRAJUDICIAL. AJUSTE QUE EXTINGUE A AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR NULO O PROCESSO EXECUTIVO; QUE DÁ PROSSEGUIMENTO À AÇÃO EXECUTIVA; E QUE RETIRA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL AO CAUSÍDICO NÃO ACORDANTE, MAS QUE, ENQUANTO REPRESENTANTE JUDICIAL DAS EMPRESAS EXECUTADAS/ACORDANTES, POR ELAS OPÔS EMBARGOS À EXECUÇÃO, OS QUAIS LEVARAM À DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO JUDICIAL APARELHADOR DA DEMANDA EXECUTIVA MANEJADA PELA EMPRESA EXEQUENTE, TAMBÉM ACORDANTE. TRANSAÇÃO QUE NÃO TEM POR OBJETIVO A AUTOCOMPOSIÇÃO DAS PARTES PARA RESOLUÇÃO DO CONFLITO DE INTERESSES. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO COM A ESPECÍFICA FINALIDADE DE CRIAR TÍTULO COM FORÇA EXECUTIVA PARA DAR PROSSEGUIMENTO À EXECUÇÃO DECLARADA NULA POR AUSÊNCIA DE TÍTULO COM APTIDÃO PARA APARELHAR DEMANDA EXECUTIVA E PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POSTA NA SENTENÇA QUE JULGOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AJUSTE A QUE NEGADA CHANCELA JUDICIAL. MEDIDA IMPOSITIVA À PRESERVAÇÃO DA ORDEM JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). 4. Transação que também não comporta chancela judicial porque os acordantes, tendo em vista as cláusulas que ajustaram, fazem vista grossa ao comando normativo posto no § 4o do art. 24 da Lei 8.906/1994, que estipula: o "acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença". (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1649553, 07318300720198070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Portanto, o acordo entre as partes não pode dispor sobre o direito do advogado aos honorários contratuais e de sucumbência, sem a participação dele. Por conseguinte, a argumentação vertida pela agravante não se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento a pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com estas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras comunicando o teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante, e a consulta realizada no processo eletrônico de origem, se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de outubro de 2023 às 14:03:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora